Tribunal: TJMT
Processo: 1030942-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030942-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), CREUSA PIMENTA DA SILVA - CPF: 138.196.741-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Renda considerável. Ausência de comprovação dos custos alegados. Possibilidade de parcelamento das custas. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da justiça gratuita e facultando o parcelamento das custas process
uais.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, considerando sua renda e a ausência de c
omprovação dos custos alegados.

III. Razões de decidir

3.
No caso concreto, a agravante possui renda líquida mensal
considerável
e não apresentou comprovação dos gastos alegados com o tratamento da doença de Parkinson
.

4.
A ausência de comprovação objetiva dos custos alegados inviabiliza a concessão do benefício, sendo legítima a decisão
que indeferiu a gratuidade e ofereceu altern
ativa para pagamento parcelado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1
.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica para suportar as despesas processuais.
2
.

A ausência de comprovação de despesas extraordinárias alegadas pelo requerente pode justificar o indeferi
mento da gratuidade da justiça”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§
3º, 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1025296-87.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024; TJMT, AI nº 1016260-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de
Direito Privado, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CREUSA PIMENTA DA SILVA
contra a decisão monocrática (ID
250448699
) que negou provimento ao recurso de
agravo de
instrumento
, mantendo a decisão interlocutória que indefer
iu o pedido de justiça gratuita
e

facult
ando
o parce
lamento das custas processuais.

Em suas razões,
a agravante
sustenta
que a
decisão
recorrida
foi baseada exclusivamente no valor bruto d
e sua
aposentadoria, sem considerar os descontos obrigatórios e as despesas decorrentes de sua condição de saúde.

Assim
, requer seja reformada a decisão agravada a fim de que lhe seja concedido o
benefício da justiça gratuita
com o recebimento e processamento do recurso.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para ofertar suas contrarrazões (ID
264785764
).

Recurso tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

In
casu
, insurge-se a agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo de instrumento
, nos seguintes termos:

“
[...]

No caso em questão, após detida análise dos documentos acostados, verifica-se que a renda bruta da agravante é de R$ 9.288,97 (nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos), ao passo que, após os descontos em folha,
a
líquida resulta em R$ 6.868,05 (seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos).

Cumpre destacar que a parte agravante não apresentou nos autos comprovação dos gastos elevados relacionados ao tratamento da doença de Parkinson, limitando-se a juntar apenas o laudo médico, o que dificulta a aferição da real necessidade de concessão do benefício.

Assim, apesar da declaração de hipossuficiência financeira e da documentação colacionada na origem para justificar alegada insuficiência financeira, tais elementos mostram-se incompatíveis com a incapacidade suscitada, tendo em vista o rendimento da parte, que se encontra acima da média nacional, e a ausência comprovação inequívoca de que o custeio das despesas processuais
comprometeria sua subsistência.

[...]

Por outro lado, considerando o valor de R$ 142.493,52 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos) atribuído à causa, tem-se que
as custas
judiciais significariam o montante aproximado de R$ 4.274,81 (quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Diante desse contexto, apesar de a agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, entendo que as circunstâncias específicas do caso – atual condição financeira e
valor das custas processuais – permitem a modula
ção do benefício da gratuidade.

Desse modo, é possível facultar-lhe o parcelamento dos encargos processuais em 06 (seis) parcelas mensais.

[...]

Dessa forma, dado que a agravante não obteve êxito em demonstrar a hipossuficiência, entendo que a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade não merece reparos.

Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
contudo, facultando à parte agravante o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas,

sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 233, § 3º, do Provimento nº 32/2024-CGJ/TJMT.

[
...]
”
.

Pois bem.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida
,

a qual entendo
que deve ser mantida irretocável
.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da justiça gratuita é direcionada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

Com efeito, ainda que a lei não exija a comprovação de estado de miserabilidade
para ser amparado pelo benefício pleiteado, entendo ser necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo.

Nesse contexto, o art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil dispõe que, havendo elementos nos autos que evidenciem a capacidade econômica da parte, o Juízo poderá indeferir o pedido de gratuidade, independentemente de declaração de hipossuficiência.

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
.
PESSOA FÍSICA
.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA
.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA
.
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil
estabelece
que a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é presumida verdadeira, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem o contrário
. [...] O patrimônio e os rendimentos do agravante demonstram capacidade de arcar com
as custas
processuais sem comprometer sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Mantido o indeferimento da justiça gratuita. Tese de julgamento:
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira suficiente para suportar as despesas processuais
. (N.U 1025296-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024 – grifo nosso
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
–– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024 – grifo nosso)

É certo que o artigo 98 do CPC não define critérios objetivos para a concessão do benefício da justiça gratuita, e justamente por não haver valores ou limites preestabelecidos pela lei,
cabe ao julgador analisar as circunstâncias de cada caso concreto
, considerando tanto a situação financeira da parte requerente,
aferida por meio da documentação apresentada
, quanto o valor das custas processuais devidas, a fim de examinar se o pagamento das despesas processuais prejudicaria o sustento da parte que requer a benesse da gratuidade.

Na hipótese
, embora a agravante alegue a existência de gastos presumidos em decorrência de sua doença degenerativa, conforme consignado na decisão recorrida,
não há nos autos qualquer comprovação concreta desses custos
.

Ademais, verifica-se que
a agravante

demonstrou possuir renda considerável
, evidenciando sua capacidade financeira para arcar com
as custas
processuais
, especialmente
diante da
possibilidade de parcelamento concedida
, o que, por si só, confirma a adequação e razoabilidade da decisão impugnada.

Desse modo, considerando que a decisão monocrática está devidamente
fundamentada
e por não verificar, nos autos, elementos capazes de alterar o entendimento adotado,
conclui-se que

o presente agravo interno
não comporta provimento
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
–
INDEFERIMENTO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA
–
DECISUM FUNDAMENTADO
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. 2 – Recurso
desprovido
.
-
(N.U 1026426-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024 – grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto por
CREUSA PIMENTA DA SILVA
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por esses e por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025